Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0707226-77.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação ordinária n. 0708731-86.2021.8.07.0017. Colha-se a manifestação do douto Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDF). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator